Tribunal: TJDFT
Processo: 0713267-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Renovação de pesquisa SISBAJUD. Modalidade programada (teimosinha). Impossibilidade. Ausência de decurso de tempo razoável e/ou evidência de alteração patrimonial. Recurso conhecido E desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou a utilização da sistemática da busca reiterada por ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a reiteração mensal automatizada de ordens de bloqueio via SISBAJUD.
III. Razões de decidir
3. Segundo o STJ a renovação de pesquisa pelos sistemas informatizados é admitida quando houver alteração na situação econômica do executado ou decurso de prazo razoável.
4. Embora no ordenamento pátrio não haja fixação de critério temporal, considera-se razoável o aguardo de pelo menos 1 (um) ano para a reiteração da diligência em comento, a fim de averiguar se houve modificação na situação econômica da parte executada.
5. Caso concreto em que não é razoável a renovação da diligência, pois não transcorreu prazo suficiente para que tenha havido alguma alteração da situação patrimonial da parte agravada.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III e §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 04.10.2016; STJ, AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 16.10.2014; TJDFT, Acórdão no 991973, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 01.02.2017.